Tribunal: STF
Processo: HC 263590
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Negativa de prestação jurisdicional e prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Alves Fonseca contra decisão monocrática do Relator do HC 905609/SP, que indeferiu liminarmente o HC 1.038.368/ES (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio, previstos nos art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (evento 7, fls. 48-54).



    No presente writ, a Defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática de indeferimento liminar, sob o argumento de que caberia à defesa a interposição de embargos de declaração no Tribunal de origem, a fim de suprir a omissão do acórdão que deixou de apreciar o pedido de revogação da custódia cautelar. Alega, todavia, que, quando da ciência do acórdão proferido pelo TJES, este já se encontrava transitado em julgado, tornando absolutamente inviável a interposição de aclaratório e que “exigir a interposição de recurso inexistente e incabível como pressuposto para análise do habeas corpus constitui formalismo excessivo e violação direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal)”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    FABIO ALVES FONSECA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no RSE n. 0002908-23.2023.8.08.0035.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente. Verifico, contudo, que a controvérsia deduzida neste habeas corpus não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da competência do STJ. Caberia ao impetrante opor embargos de declaração para sanar eventual omissão quanto ao exame da questão ora suscitada, o que não fez. Por isso, não pode esta Corte Superior conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente